Tribunal: CARF
Processo: 10850.002043/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus dependentes declarados, por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.002043/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.745 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
RUBERLEI RAMOS DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus
dependentes declarados, por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.002043/2009-19
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.745 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.002043/2009-19

A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente do INSS na ação judicial no 442/95, por seu dependente
declarado, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam
ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 32/38):
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento – Imposto de
Renda Pessoa Física - lavrada em nome do(a) Contribuinte (fls. 18/21), em 31/08/09,
resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF - do
exercício de 2007 (ano 2006)(fls. 24/28).
A notificação tratou das seguintes omissões de rendimentos, no valor total de R$
42.579,36 (fl. 21):
R$ 42.118,93 - Caixa Econômica Federal - CEF sendo compensado o IRRF
respectivo de R$ 1.263,57 - beneficiário CPF 496.340.628-49;
R$ 460,43 - A.T. Pissarra Locadora Máquinas Equipamentos e Veículos - beneficiário
CPF 098.097.698-73.
A ciência ocorreu em 08/09/09 (fl. 23), e a impugnação foi apresentada em 28/09/09
(fls. 2/7), acompanhada dos documentos às fls. 8/21.
O Impugnante alega que o rendimento no valor de R$ 42.579,36 foi auferido por seu
pai, Francisco Ramos de Souza, nos autos da ação de aposentadoria por invalidez
no 442/95, que gerou o pagamento acumulado, não passível de tributação pelo IR.
Anexa cópias de partes da ação (fls. 11/14) e de Certidão de óbito de seu pai (fl. 15).
Esclarece que o período abrangido é de julho/95 a fevereiro/01, referindo-se a um
ganho mensal de R$ 450,00, que, se tributados às épocas próprias, estariam isentos
do imposto. Informa que o recebimento em uma única parcela ocorreu pela ausência de
deferimento voluntário da aposentadoria pelo INSS. Reproduz entendimento do STJ.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.745 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.002043/2009-19

Alega que a aplicação da multa de 75% viola o disposto no art. 150, IV, da CF/88
(vedação ao confisco), o qual não se aplica somente aos tributos, mas também às multas
fiscais, conforme entendimento da jurisprudência e da doutrina, que reproduz. Requer
seu cancelamento, ou que seja reduzida ao limite permitido pelo STF.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Caracterizada a omissão de rendimentos, é de se considerar a declaração inexata, sendo
dever da administração a cobrança da multa de ofício. A vedação ao confisco pela
Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa
apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
Cientificada da decisão em 24/10/2013 (fls. 41/42), o contribuinte por procurador
habilitado interpôs, em 04/11/2013, recurso voluntário (fls. 44/59), repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido de que os rendimentos tidos por omitidos tratam-se de proventos
de herança auferidos por seu genitor nos autos da ação judicial no 442/95, a qual gerou o
rendimento acumulado recebido, e dada sua natureza, são isentos. Cita jurisprudência do STJ e
STF neste sentido. Registra que os rendimentos recebidos se referem à concessão de benefício
previdenciário oriundo de prestações atrasadas devidas pelo INSS no período de 07/1995 a
02/2001, devendo ser aplicado o regime de competência (e não de caixa) na apuração tributária,
sob pena de violação ao princípio da isonomia tributária. Cita jurisprudência do STJ e STF e
escólio doutrinário. Alega também acerca do descabimento da aplicação da multa de ofício no
percentual de 75%, dada sua natureza confiscatória. Requer, ao final, o cancelamento da
autuação.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 60.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.745 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.002043/2009-19

Mérito
Da omissão apurada em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
em litígio:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa
jurídica - CEF, no valor de R$ 42.118,93 com IRRF de R$ 1.263,57, decorrentes da ação de
aposentadoria por invalidez no 442/95 que tramitou na Vara Única da Comarca de Nhandeara/SP,
movida contra o INSS por seu pai/dependente declarado, Francisco Ramos de Souza, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do afastamento
da omissão apurada.
Assim passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida
(fls. 34/36):
MATÉRIA CONTESTADA
Quanto ao rendimento auferido por seu dependente e pai Francisco, referente à CEF,
esse resultou do pagamento acumulado de benefícios de aposentadoria, como
confirmam as cópias de partes da ação às fls. 11/13.
Tratando a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente - RRA, o art. 12 da Lei
no 7.713/88, a seguir reproduzido, preceitua que o imposto incidirá, no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, em conformidade com o regime
de caixa disposto em seu art. 2o, também reproduzido:
(...)
Assim, verifica-se que é a lei que determina tal forma de tributação do RRA
ressaltando-se nesse momento o caráter vinculado da atividade fiscal, em obediência ao
princípio da legalidade que norteia a administração pública.
No caso, o Impugnante entende que o rendimento não é passível de tributação pelo IR
por se referir a ganhos mensais de R$ 450,00, do período de julho/95 a fevereiro/01,
que, se tributados às épocas próprias, estariam isentos do imposto.
Nesse sentido, a título de esclarecimento, observamos a inclusão do art. 12-A na
mesma Lei no 7.713/88, citada no início deste voto, mas com vigência somente a partir
do ano de 2010:
(...)
Sequencialmente, publicou-se a IN RFB no 1.127/11 para disciplinar tal matéria:
(...) Art. 1o Assim, a RFB tem se manifestado no sentido de que os rendimentos
pagos acumuladamente, anteriormente a 01/01/10, devem ser tributados em
conformidade com a autuação ora em análise:
Solução de consulta DISIT 4a SRRF no 8, de 31/01/11 D.O.U.: 14.03.2011
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
EMENTA: RENDIMENTOS PAGOS ACUMULADAMENTE.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, os valores recebidos anteriormente a 1o de janeiro de 2010,
devem ser informados e obrigatoriamente tributados na declaração de ajuste
anual relativa ao ano-calendário dos recebimentos. Uma vez suspensos os efeitos
do Ato Declaratório PGFN no 1, de 2009, em razão do Parecer PGFN/CRJ/No
2331/2010, a Administração Tributária Federal novamente está adstrita ao
disposto nos arts. 2o e 12 da Lei o 7.713, de 1988, e nos arts. 2o, 3o e 9o da Lei no
8.134, de 1990, combinado com o art. 27 da Lei no 10.833, de 2003.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.745 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.002043/2009-19

Os valores recebidos por meio de precatório devem ser informados em
declaração de rendimentos do próprio beneficiário ou, alternativamente, na
declaração em que conste como dependente, caso em que os rendimentos
tributáveis no ajuste deverão ser somados aos do titular da declaração, para
cálculo do imposto devido, exceto no caso dos rendimentos recebidos após 1o
de janeiro de 2010, para os quais aplica-se o disposto no art. 12-A da Lei no
7.713, de 1988. (grifo nosso)
Portanto, a forma de tributação dos RRA foi alterada, sendo porém aplicada
somente àqueles auferidos a partir do ano de 2010. Não se trata do caso em
questão, já que os rendimentos em discussão foram auferidos no ano de 2006.
Assim, concluímos pela manutenção da omissão de rendimentos no valor de R$
42.118,93 e da compensação do IRRF respectivo de R$ 1.263,57.
Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar.
De início, quanto à alegação trazida de que os rendimentos omitidos se tratam de
quinhão hereditário recebido no ano-calendário de 2006, razão não lhe assiste. Da leitura dos autos
e como bem fundamentando na decisão recorrida, tem-se que os rendimentos omitidos foram, de
fato, recebidos por seu pai/dependente declarado, Francisco Ramos de Souza (fls. 24/28), e
decorreram da demanda judicial por este ajuizada, sendo certo que o falecimento de seu pai ocorreu
em 20/06/2007 (fls. 15/16), portando no ano-calendário posterior ao autuado. Logo, nada a prover
no particular.
Pois bem. Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente do
INSS por seu pai/dependente declarado, decorreram de benefício de aposentadoria por invalidez
obtidos nos autos da ação judicial no 442/95, relativo ao período de 07/1995 a 01/2001, conforme se
depreende do registro lançado na peça impugnatória e dos documentos carreados aos autos.
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88 que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é
de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, restando demonstrado que o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia, entendo que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano-calendário de 2006,
deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses a que se referem os rendimentos
recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.
No que tange à aplicação da multa de ofício, nada a prover. Vale salientar, que sua
incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não
podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de
violação do dever funcional, por força do art. 142 do CTN.
Já em relação à suposta violação aos princípios constitucionais aventados, com
destaque ao princípio da isonomia tributária e o não confisco, também nada a prover. Como é
sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.745 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.002043/2009-19

Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Por fim, em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as
pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos. Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto
explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua
estrita subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente do
INSS na ação judicial no 442/95, por seu dependente declarado, aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Original